Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600569-98.2020.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-20

Inteiro teor:
22/06/2022
Número: 0600569-98.2020.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 28/10/2020
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Estadual, Prestação de Contas - de Partido Político,
Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Prestação de Contas Eleitorais nº 0600569-98.2020.6.16.0000 relativa às
Eleições 2020, do partido Republicanos - REPUBLICANOS (Comissão Provisória Estadual) - antigo
Partido Republicano Brasileiro - PRB - CNPJ: 08.640.056/0001-12
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
COMISSAO PROVISORIA ESTADUAL DO PRB - PARTIDO
REPUBLICANO BRASILEIRO (REQUERENTE)
LIGIA FRANCO DE BRITO (ADVOGADO)
LEONARDO FRANCO DE BRITO (ADVOGADO)
VALDEMAR BERNARDO JORGE (RESPONSÁVEL)
LIGIA FRANCO DE BRITO (ADVOGADO)
LEONARDO FRANCO DE BRITO (ADVOGADO)
REPUBLICANOS (Comissão Provisória Estadual)
(REQUERENTE)
LEONARDO FRANCO DE BRITO (ADVOGADO)
LIGIA FRANCO DE BRITO (ADVOGADO)
RUI FABIO DE CAMPOS MELLO (RESPONSÁVEL)
LEONARDO FRANCO DE BRITO (ADVOGADO)
LIGIA FRANCO DE BRITO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42985
729
22/06/2022 17:51 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 60.802

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0600569-98.2020.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
REQUERENTE: COMISSAO PROVISORIA ESTADUAL DO PRB - PARTIDO REPUBLICANO
BRASILEIRO
ADVOGADO: LIGIA FRANCO DE BRITO - OAB/PR43635-A
ADVOGADO: LEONARDO FRANCO DE BRITO - OAB/PR56347-A
RESPONSÁVEL: VALDEMAR BERNARDO JORGE
ADVOGADO: LIGIA FRANCO DE BRITO - OAB/PR43635-A
ADVOGADO: LEONARDO FRANCO DE BRITO - OAB/PR56347-A
REQUERENTE: REPUBLICANOS (Comissão Provisória Estadual)
ADVOGADO: LEONARDO FRANCO DE BRITO - OAB/PR56347-A
ADVOGADO: LIGIA FRANCO DE BRITO - OAB/PR43635-A
RESPONSÁVEL: RUI FABIO DE CAMPOS MELLO
ADVOGADO: LEONARDO FRANCO DE BRITO - OAB/PR56347-A
ADVOGADO: LIGIA FRANCO DE BRITO - OAB/PR43635-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. PARTIDO. RELATÓRIOS
FINANCEIROS DE CAMPANHA. ATRASO
DE POUCOS DIAS. APRESENTAÇÃO
ANTES DAS ELEIÇÕES. OUTRAS
I R R E G U L A R I D A D E S
E
IMPROPRIEDADES COM IMPACTO
ÍNFIMO NAS CONTAS. APROVAÇÃO
COM RESSALVAS.

1. A jurisprudência do TSE que, em um
primeiro momento, qualificava o atraso dos
relatórios financeiros como mero vício
formal em qualquer caso, passou a dar
sinais de que, para eleições posteriores a
2018, começaria a tratar de forma mais
rigorosa a matéria. Precedente.

Num. 42985729 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 22/06/2022 17:51:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22062217514804200000041957291
Número do documento: 22062217514804200000041957291

2. O bem jurídico tutelado pela norma que
prevê a apresentação de relatórios
financeiros de campanha em até três dias
da data de recebimento de receitas é a
transparência do financiamento eleitoral,
permitindo que os eleitores - principais
destinatários dessa informação - possam
votar cientes de quem são os apoiadores de
partidos e candidatos, tendo ainda a função
de viabilizar a fiscalização concomitante,
isto é, antes da eleição, pela Justiça
Eleitoral.

3. Caso concreto em que dois relatórios
f i n a n c e i r o s d e c a m p a n h a f o r a m
apresentados com atraso de dois e dez
dias, mas respectivamente 35 e cinco dias
antes das eleições, não havendo prejuízo
ao bem jurídico tutelado. Com isso, mesmo
atingindo valor absoluto expressivo e
impactando percentual significativo das
receitas - 43,55% -, configura mero
desatendimento formal da norma, superável
com a aposição de ressalvas.

4. Omissão de (i) repasses do Fundo
Partidário para representações municipais e
de (ii) despesas no relatório parcial,
conquanto graves em essência, podem ser
superadas mediante a aposição de
ressalvas quando representarem impacto
percentual irrelevante, face à aplicação dos
princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.

5. A omissão de despesa no relatório final é
irregularidade grave, que acarreta o
recolhimento do valor correspondente ao
Tesouro Nacional face à utilização de
recurso de origem não identificada para a
sua quitação, mas pode ser superada com
a mera aposição de ressalvas quando
incidir sobre valor minúsculo em termos
absolutos, como no caso concreto - R$
150,06.

6. Contas aprovadas com ressalvas, com
determinação de recolhimento de valores
ao Tesouro Nacional.

DECISÃO
Num. 42985729 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 22/06/2022 17:51:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22062217514804200000041957291
Número do documento: 22062217514804200000041957291

Por maioria de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do Redator
Designado.

Curitiba, 20/06/2022

REDATOR DESIGNADO THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de prestação de contas de campanha apresentada pelo Diretório
Estadual do Republicanos no Paraná relativa ao pleito de 2020.

Publicado edital, não houve impugnação (ID. 33874366).

A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias, após a primeira análise, emitiu
relatório de expedição de diligências apontando uma série de incongruências e
irregularidades, bem como a necessidade de se apresentar prestação de contas
retificadora (ID. 42169366).

Devidamente intimado, o partido apresentou prestação de contas retificadora
(ID. 42473916 e ss.), manifestação e notas explicativas (42473916 e 42473866) com
intuito de suprir as falhas apontadas.

Em nova análise, o órgão técnico emitiu parecer conclusivo pela
desaprovação das contas (ID. 42892736).

A douta Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, ofereceu parecer pela
desaprovação das contas (ID. 42903633).

É o relatório.

VOTO VENCEDOR

Adoto o relatório elaborado pela e. relatora. Todavia, com a devida vênia, ouso
divergir do seu entendimento, pelos fundamentos que passo a descrever.

Trata-se, no caso, da prestação de contas eleitorais da representação estadual do
Republicanos, nova denominação do PRB, relativa ao pleito de 2020.

No parecer conclusivo (id. 42892737), a unidade técnica manifesta-se pela
desaprovação das contas, apontando como motivos o contido nos seus itens 1.1, 5.1 e 8.1, além
de apontar ressalva pela falha contida no item 5.5.

O item 1.1 do parecer conclusivo refere-se ao atraso nos relatórios financeiros de
campanha e escora-se no seguinte quadro:

Num. 42985729 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 22/06/2022 17:51:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22062217514804200000041957291
Número do documento: 22062217514804200000041957291

A e. relatora, no seu voto, considera que os atrasos identificados são graves e
devem conduzir, por si sós, à desaprovação das contas, argumentando que "as duas
irregularidades apontadas no relatório totalizam o montante de R$ 1.310.475,52 (valor absoluto
expressivo) e que representam o percentual conjunto de 43,55% em relação às doações
recebidas, não sendo apresentada qualquer justificativa para o atraso".

Na minha ótica, a questão merece solução diversa.

Como se observa no quadro, o atraso atingiu apenas duas receitas, sendo que um
deles foi de apenas dois dias, ao passo que o outro foi de 10 dias. Todavia, em ambos os casos,
o relatório foi efetivamente apresentado antes das eleições, sendo o primeiro com antecedência
de 35 dias e o segundo de cinco dias.

Em decorrência e em que pese a constatação do atraso, tem-se que não houve
prejuízo efetivo à transparência das contas nem à fiscalização concomitante, sendo que os
eleitores - principais destinatários dessa informação - puderam saber antes das eleições quais
eram as fontes de financiamento da agremiação.

Não havendo, portanto, prejuízo concreto ao bem jurídico tutelado pela norma -
transparência das receitas partidárias, com destaque para a viabilidade da fiscalização
concomitante -, somente remanesce o não atendimento da norma, o que, nessa hipótese
específica, caracteriza vício de natureza formal, de modo que, independentemente do impacto
percentual, é insuficiente para justificar a desaprovação, ao menos tomado de forma individual.

Nesse sentido, registra-se a evolução da jurisprudência do TSE que, em um
primeiro momento, qualificava o atraso dos relatórios financeiros como mero vício formal em
qualquer caso, passando num segundo momento a dar sinais de que, para eleições posteriores a
2018, começaria a tratar de forma mais rigorosa a matéria. No sentido:

(...)
2. Depreende–se do art. 50 da Res.–TSE 23.553 que o atraso na entrega do relatório
financeiro e da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não
corresponda à efetiva movimentação de recursos não ensejam, necessariamente, a
desaprovação das contas, mas cabe a análise de cada caso específico pelo órgão
julgador.
3. No julgamento do AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de
19.2.2020 (entre outras prestações de contas de eleição geral oriundas do Tribunal Regional
Eleitoral catarinense), esta Corte Superior decidiu manter a orientação jurisprudencial de pleitos
pretéritos para as Eleições de 2018, em observância à confiança e à segurança jurídica.
4. Assentou–se que "o atraso no envio dos relatórios financeiros (e das parciais) ou sua
entrega com inconsistências não necessariamente conduzirá à desaprovação das contas,
porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no
controle exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no exame final das contas". Tal
entendimento vem sendo reiteradamente aplicado por esta Corte, conforme os seguintes
Num. 42985729 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 22/06/2022 17:51:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22062217514804200000041957291
Número do documento: 22062217514804200000041957291

processos, julgados em 20.2.2020: AgR–AI 0601417–34, rel. Min. Luís Roberto Barroso;
ED–AgR–AI 0601340–25, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto; AgR–AI 0601881–58, rel.
Min. Edson Fachin.
5. No citado AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de
19.2.2020 e feitos correlatos julgados na mesma ocasião, o Ministro Edson Fachin ponderou,
em votos–vista proferidos, que é imprescindível analisar se o atraso no envio das
demonstrações parciais de contabilidade de campanha, ou em relatórios financeiros, não
afeta a transparência das contas, haja vista ser o eleitor o destinatário principal das
informações trazidas nas prestações de contas.
6. Nessa linha, a convergência dos votos também se orientou, com sinalização a pleitos
futuros, no sentido de que o descumprimento dos comandos normativos quanto às
informações sobre receitas e despesas durante a campanha (relatórios financeiros e
prestação parcial) não será justificado pelo simples argumento de que tais dados foram
afinal contemplados na prestação de contas final, mas serão ponderadas circunstâncias
outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das contas, sob pena de tornar
inócuas tais exigências legais.
(...) [TSE, AgRg no REspE nº 060138748/PB, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 22/06/2020,
não destacado no original]

Na esteira desse entendimento e consideradas as circunstâncias específicas deste
caso concreto - atraso de poucos dias e apresentação antes da data do pleito -, tem-se que a
presente inconsistência pode ser suprida mediante a aposição de ressalva.

O item 5.1 do parecer conclusivo trata de transferências de recursos pelo
Republicanos para outras instâncias do partido, sendo que:

a) há três transferências de recursos do Fundo Partidário para representações
municipais do partido, declaradas pelos beneficiários nas suas prestações de contas eleitorais
mas omitidas da presente prestação de contas, descritas no quadro a seguir:

O partido defende-se alegando que transferiu recursos do FP para os diretórios
municipais utilizarem nas suas atividades cotidianas e não para aplicação nas eleições, o que
não é minimamente crível pois, como bem pontuado pela e. relatora, as transferências ocorreram
no período eleitoral e foram prontamente utilizadas pelos beneficiários para fins eleitorais.

Todavia, dado o insignificante impacto percentual dessas inconsistências em
relação ao total das despesas, viável a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade para o fim de impor a anotação de ressalva, no particular.

O item 8.1 do parecer conclusivo trata da omissão de gastos eleitorais pelo
partido na sua prestação de contas parcial, descrito no seguinte quadro:

Num. 42985729 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 22/06/2022 17:51:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22062217514804200000041957291
Número do documento: 22062217514804200000041957291

Como precisamente indicado pela d. relatora, em que pese a efetiva constatação da
irregularidade, o impacto percentual desta no cômputo geral das contas é ínfimo, não justificando
a desaprovação das contas ante à incidência dos já referidos princípios da proporcionalidade e
da razoabilidade.

Finalmente, o item 5.5 do parecer conclusivo registra "indício de omissão de
gasto realizado durante o período eleitoral", identificada a partir da consulta às notas fiscais
eletrônicas emitidas contra o CNPJ da agremiação, no importe de R$ 150,06.

Também aqui, na mesma senda do entendimento da e. relatora, tem-se que o gasto
é minúsculo, seja quanto ao seu valor absoluto, seja quanto ao impacto percentual nas contas,
sendo destinatário de mera ressalva ante à incidência dos multicitados princípios.

Mesmo assim, caracteriza a utilização de recursos de origem não identificada para o
adimplemento da despesa, o que enseja o recolhimento de valor correspondente ao Tesouro
Nacional, como determinado pela e. relatora.

CONCLUSÃO

Considerando que a e. relatora escora a desaprovação das contas "em especial [n]o
descumprimento quanto à entrega dos relatórios financeiros de campanha no prazo estabelecido
pela legislação eleitoral, em relação a duas doações que totalizam o montante de R$
1.310.475,52 e que representam o percentual conjunto de 43,55% das doações recebidas,
constituindo-se assim em irregularidade grave que obsta a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade" e que, na minha ótica, as circunstâncias do caso concreto
autorizam que se considere não ter havido, quanto a essa irregularidade, prejuízo ao bem jurídico
tutelado, respeitosamente DIVIRJO da e. relatora e, em decorrência, JULGO APROVADAS COM
RESSALVAS as contas da representação estadual do Republicanos, afastando a determinação
de suspensão de cotas do Fundo Partidário e determinando o recolhimento de R$ 150,06 ao
Num. 42985729 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 22/06/2022 17:51:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22062217514804200000041957291
Número do documento: 22062217514804200000041957291

Tesouro Nacional, a título de receitas de origem não identificada.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Redator Designado

VOTO VENCIDO

O órgão partidário apresentou durante o período eleitoral as prestações de
contas parciais exigidas pela legislação.

A apresentação das contas finais se deu de forma tempestiva e houve
possibilidade de apreciação das informações trazidas por parte do setor técnico deste
Tribunal Regional Eleitoral, que opinou pela desaprovação das contas.

É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela
lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça
Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com escopo de permitis o
conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.

Ao final das análises feitas, o setor técnico apontou como remanescentes as
seguintes irregularidades já apontadas anteriormente quando do relatório preliminar:

1. descumprimento quanto à entrega dos relatórios financeiros de campanha no prazo
estabelecido pela legislação eleitoral, em relação a duas doações (art. 47, I, da
Resolução TSE nº 23.607/2019); e

2. omissão de receitas e de gastos eleitorais (art. 53 da Resolução TSE n°
23.607/2019);

3. existência de gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de entrega
da prestação de contas parcial, mas não informados à época (art. 47, § 6°, da
Resolução TSE n. 23.607/2019).

Passa-se, assim, à análise dos apontamentos do setor técnico deste Tribunal.

1) Descumprimento quanto à entrega dos relatórios financeiros de campanha

O prazo para entrega dos relatórios financeiros de campanha está previsto no
artigo 47 da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Num. 42985729 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 22/06/2022 17:51:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22062217514804200000041957291
Número do documento: 22062217514804200000041957291

Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas
eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página
criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua
campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;

[...]

§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput serão informados à
Justiça Eleitoral, por meio do SPCE, em até 72 (setenta e duas) horas contadas a
partir da data de recebimento da doação, considerando-se data de recebimento a de
efetivo crédito nas contas bancárias de campanha, sempre que a arrecadação for
realizada por cartão de crédito ou mecanismo de financiamento coletivo.

§ 3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo Tribunal Superior
Eleitoral na sua página na internet em até 48 (quarenta e oito) horas, ocasião em que
poderão ser divulgados também os gastos eleitorais declarados, bem como as
doações estimáveis em dinheiro.

[...]

§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de que
trata o inciso I do caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e os valores
envolvidos na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar à
sua desaprovação. [...]

Como se pode notar a norma determina que as doações recebidas pelos
candidatos devem ser informadas, por meio do Sistema de Prestação de Contas
Eleitorais – SPCE, dentro do limite de 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento
do recurso, devendo sua ausência ser examinada de acordo com a quantidade e os
valores envolvidos na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar
à sua desaprovação.

A obrigatoriedade da apresentação dos relatórios, no prazo assinalado, tem
como objetivo dar maior publicidade e transparência às movimentações financeiras
ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de que a fiscalização pelos órgãos
competentes e pelos próprios cidadãos possa ser realizada de modo contemporâneo,
garantindo, assim, a lisura do pleito.

No caso em análise, o parecer técnico conclusivo (ID 42892737) apontou que
o prestador não cumpriu o prazo para entrega do relatório financeiro em relação as
seguintes doações recebidas:

Num. 42985729 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 22/06/2022 17:51:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22062217514804200000041957291
Número do documento: 22062217514804200000041957291

Para as Eleições 2020, esta Corte firmou posicionamento no sentido de que
eventual atraso nos relatórios financeiros de campanha, quando impactarem
significativamente a transparência das formas de financiamento da campanha, são
causas para desaprovação das contas:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. EXTRATOS BANCÁRIOS INCOMPLETOS. POSSIBILIDADE DE
ANÁLISE POR MEIO DE EXTRATOS ELETRÔNICOS. CONTAS PARCIAIS.
APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA. ATRASO NOS RELATÓRIOS FINANCEIROS
DE CAMPANHA. DIVERGÊNCIAS ENTRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E
A FINAL. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE
VEÍCULO PRÓPRIO. PROPRIEDADE COMPROVADA. NÃO PROVIMENTO.

[...]

3. O atraso na remessa dos relatórios financeiros de campanha, quando impacta
percentual significativo das receitas e impede a fiscalização concomitante do
financiamento da campanha, com prejuízos à transparência das receitas, é causa
autônoma para a desaprovação. Ressalva de entendimento pessoal face ao valor
absoluto envolvido.

[...]

(RE nº 0600344-48.2020.6.16.0107, Rel. Dr. Thiago Paiva dos Santos, julgado em
12/08/2021)

Num. 42985729 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 22/06/2022 17:51:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22062217514804200000041957291
Número do documento: 22062217514804200000041957291

Cumpre destacar ainda, conforme entendimento esposado pelo Min. Edson
Fachin (voto vista no AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE
de 19.2.2020 [1]), é imprescindível analisar se o atraso no envio dos relatórios financeiros
afetou a transparência das contas, isso porque o eleitor é o principal destinatário das
informações prestadas durante a campanha eleitoral, sendo que o descumprimento dos
prazos previstos legalmente devem ser justificados e não pode ser aceita a simples
justificativa de informação posterior na prestação de contas final, sob pena de tornar
inócuas as exigências normativas.

No presente caso, as duas irregularidades apontadas no relatório totalizam o
montante de R$ 1.310.475,52 (valor absoluto expressivo) e que representam o percentual
conjunto de 43,55% em relação às doações recebidas, não sendo apresentada qualquer
justificativa para o atraso, constituindo-se em irregularidade grave que afeta a
transparência das contas e obsta a aplicação dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade, sendo motivo à desaprovação das contas, somando-se ainda às demais
irregularidades encontradas.

2) Omissão de receitas e/ou gastos eleitorais

O parecer de diligências (ID 42169366) identificou transferências de recursos
realizadas pelo prestador a outros partidos políticos com informações divergentes nas
prestações de contas dos beneficiários, revelando inconsistência nas informações
declaradas na prestação de contas em exame, conforme abaixo:

Instado a se manifestar, o prestador alegou no ID. 42473766 que “não
transferiu Recursos oriundos do Fundo Partidário em favor das Executivas Municipais
para fins de utilização na Campanha Eleitoral –Eleições 2020, sendo que as
transferências realizadas em favor das Executivas de Londrina e Maringá foram
devidamente contabilizadas no SPCA (Sistema de Prestação de Contas Anual),
constando na Prestação de Contas Anual do Partido (Autos n° 0600187-
71.2021.6.16.0000), tendo sido efetivadas com recursos destinados para a manutenção
do Órgão Municipal do Partido em ambos os casos.

Todavia, em relação ao órgão municipal de Londrina, mediante análise
Num. 42985729 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 22/06/2022 17:51:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22062217514804200000041957291
Número do documento: 22062217514804200000041957291

técnica da conta corrente 1212265, da agência 1863 do Banco do Brasil de titularidade do
órgão estadual destinado à movimentação de recursos oriundos do partido ”constata-se
que se trata de única transferência de recursos realizada no exercício financeiro de 2020
ao Diretório Municipal retro, durante o período de campanha, e, ainda, o mesmo declarou
em sua prestação de contas eleitoral que se trata de receita de campanha, única
arrecadada, bem como que foram custeadas despesas eleitorais com o valor repassado,
consoante informações constantes do SPCE WEB 2020, igualmente disponíveis na
página oficial do Tribunal Superior Eleitoral TSE denominada DivulgaCandContas, pelo
s e g u i n t e

e n d e r e ç o

e l e t r ô n i c o
:
https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/partido/2020/2030402020/76678/4/10.”

No tocante aos repasses de recursos do fundo partidário ao órgão municipal
de Maringá “mediante análise técnica da conta corrente sob o n.º 1212265, da agência
1863, do Banco do Brasil, de titularidade do órgão estadual partidário prestador de
contas, destinada à movimentação de recursos oriundos do Fundo Partidário, constata-se
que foram realizadas 07 (sete) transferências no exercício financeiro de 2020 ao Diretório
Municipal retro, das quais 02 (duas) foram realizadas em 03/09/2020 e 07/10/2020,
apontadas na crítica, e, ainda, o mesmo declarou em sua prestação de contas eleitoral
que os repasses constituem receitas de campanha, bem como que foram custeadas
despesas eleitorais com os valores repassados, consoante informações constantes do
SPCE WEB 2020, também disponíveis na referida página DivulgaCandContas, pelo
s e g u i n t e

e n d e r e ç o

e l e t r ô n i c o
:
https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/partido/2020/2030402020/76910/4/10.”

Nesse contexto, conclui-se, portanto, que não foram registrados na prestação
de contas das Eleições de 2020 do diretório estadual os repasses de recursos financeiros
do Fundo Partidário aos órgãos partidários municipais de Londrina e Maringá durante o
período de campanha, recursos esses utilizados pelas esferas municipais durante às
Eleições de 2020 e devidamente declaradas pelos beneficiários, persistindo a omissão.

É cediço que a prestação de contas deve refletir a real movimentação
financeira e patrimonial dos partidos políticos. Além disso, a transparência da
movimentação deverá ser livre de erro para manter-se a lisura das contas prestadas.

Entretanto, embora configurada a omissão de repasse de valores do fundo
partidário, uma vez apurado que houve confusão do partido entre a prestação de contas
eleitoral e a prestação anual, entendo que não houve prejuízo à fiscalização das contas,
uma vez que foi possível a identificação da origem e do destino dos recursos.

Ressalto, todavia, que essa irregularidade se soma às demais encontradas
nas contas ora apresentadas.

Em relação às divergências das transferências realizadas a candidatos,
observa-se que o parecer conclusivo apontou vários lançamentos que não foram
registrados pelos beneficiários das transferências, conforme se extrai das informações da
tabela juntada a seguir:

Num. 42985729 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 22/06/2022 17:51:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22062217514804200000041957291
Número do documento: 22062217514804200000041957291

Num. 42985729 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 22/06/2022 17:51:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22062217514804200000041957291
Número do documento: 22062217514804200000041957291

Num. 42985729 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 22/06/2022 17:51:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22062217514804200000041957291
Número do documento: 22062217514804200000041957291

Num. 42985729 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 22/06/2022 17:51:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22062217514804200000041957291
Número do documento: 22062217514804200000041957291

Em relação a estes apontamentos, por seu turno, o partido argumentou em
defesa (ID. 42473766) que “as doações indicadas no referido item, se referiram a material
de campanha (Doações Estimáveis) e foram devidamente registradas pelo órgão
Partidário Estadual, não podendo ser este penalizado em razão de eventual omissão por
parte dos destinatários das doações”.

De fato, o prestador não pode ser responsabilizado pela omissão nas contas
dos candidatos beneficiários, bem como, tratando-se de material conjunto de campanha,
o artigo 38, § 2º da Lei das Eleições [2] prevê a obrigatoriedade de lançamento na
prestação de contas do doador, o que foi realizado pelo prestador.

Seguindo na análise das inconsistências, após esclarecimentos do prestador
e diligências do setor técnico quanto a divergências entre as informações relativas às
despesas, persistiu indício de omissão de gasto realizado durante o período eleitoral,
infringindo o que dispõe o art. 53, inciso I, alínea “g”, da Resolução TSE n.º 23.607/2019,
a respeito de 01 (uma) despesa, a seguir relacionada, que não foi inserida pelo Diretório
Estadual na sua prestação de contas anual/partidária do exercício financeiro de 2020:

Quanto à referida despesa, o partido informou que "desconhece tal
documento, sendo possível que alguma pessoa (talvez candidato) tenha informado, de
Num. 42985729 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 22/06/2022 17:51:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22062217514804200000041957291
Número do documento: 22062217514804200000041957291

forma totalmente equivocada, o CNPJ do Partido quando da efetivação da despesa”.
A justificativa do partido não é suficiente para afastar a omissão, uma vez que
a nota fiscal não foi cancelada e emitida com CNPJ do partido, caracterizando omissão de
despesa, não havendo ainda notícia nos autos de qualquer diligência do prestador em
esclarecer junto ao fornecedor o motivo do equívoco na emissão da referida nota fiscal.
Forçosa, assim, a conclusão de que as explicações trazidas aos autos não
possuem consistência para demonstrar a regularidade do gasto efetivado ou explicar o
ocorrido e principalmente a origem dos recursos para pagamento da despesa.
A omissão em comento fere o que preceitua o art. 53, I, g, da Resolução TSE
nº 23.607/2019, que estabelece o seguinte:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro,
deve ser composta:
I - pelas seguintes informações:
g) receitas e despesas, especificadas;

O objetivo da prestação de contas é a perfeita identificação dos recursos,
despesas e suas origens. A existência de omissão de despesas significa
necessariamente a omissão de receitas e, por conseguinte, a incerteza acerca das fontes
de financiamento de campanha.
Em outras palavras, vício de tal natureza pode comprometer todo o objetivo
do procedimento da prestação de contas, a depender da repercussão do ilícito.
No presente caso, considerando que a irregularidade em questão possui valor
ínfimo (R$ 150,06) e percentual inexpressivo, possível a superação da irregularidade
através da aplicação dos princípios da insignificância, razoabilidade e proporcionalidade,
mas referida irregularidade se soma as demais irregularidades encontradas.
Por fim, tratando-se de omissão de despesa com pagamento por meio de
recursos que não transitaram pela conta bancária do partido, determino o recolhimento do
valor irregular de R$ 150,06 (cento e cinquenta reais e seis centavos) ao Tesouro
Nacional, porquanto caracterizado o recebimento de recurso de origem não identificada,
nos termos do artigo 32, § 1º, inciso VI, da Res. TSE nº 23.607/2019[3].

3) Existência de gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de
entrega da prestação de contas parcial, mas não informados à época
Num. 42985729 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 22/06/2022 17:51:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22062217514804200000041957291
Número do documento: 22062217514804200000041957291

Em relação a realização de gastos em data anterior à data inicial de entrega
da prestação de contas parcial, mas não informada à época, o artigo 47 da Res. TSE nº
23.607/2019 define que:

Art. 47.
[...]
§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega
de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza
infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada na
oportunidade do julgamento da prestação de contas final.
[...]
§ 8º Após os prazos previstos no inciso I do caput e no § 4º deste artigo, as
informações enviadas à Justiça Eleitoral somente podem ser retificadas com a
apresentação de justificativa que seja aceita pela autoridade judicial e, no caso da
prestação de contas parcial, mediante a apresentação de prestação retificadora na
forma do art. 71, caput e § 2º, desta Resolução.

No caso em análise, a unidade técnica deste Tribunal (ID 42892737) indicou
que foram detectados gastos eleitorais realizados em data anterior à data
Num. 42985729 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 22/06/2022 17:51:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22062217514804200000041957291
Número do documento: 22062217514804200000041957291

O prestador de contas (id. 42473766) argumentou que “em que pese os
gastos eleitorais não terem constado na prestação de contas parcial, tem-se que os
mesmos foram devidamente indicados na Prestação de Contas Final, tratando-se,
portanto, de mera irregularidade que não comprometeu a análise das contas por este Eg.
Tribunal Regional Eleitoral”.
Considerando o disposto na resolução de regência, não havendo qualquer
justificativa, a falha em análise compromete a transparência das contas, sendo motivo de
reforço à desaprovação das contas, muito embora essa irregularidade, por si só, não seja
suficiente para gerar a desaprovação, isso porque os gastos omitidos na parcial não são
significativos tanto em valores absolutos como se considerados em percentuais, conforme
tabela acima.

4) Considerações Parecer Técnico

Anoto que no parecer conclusivo (ID 42892737) foi identificada ainda a
transferência de recursos estimáveis em dinheiro originados do FEFC para candidatos
não pertencentes à mesma coligação e/ou não coligados, dentro ou fora da circunscrição,
contrariando o disposto no § 7º do art. 19 da Resolução do TSE nº 23.607/2019.
Num. 42985729 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 22/06/2022 17:51:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22062217514804200000041957291
Número do documento: 22062217514804200000041957291

Em sua manifestação (ID 42473766), o Diretório Estadual prestador de
contas aduziu que: “os Recursos Estimáveis em Dinheiro foram doados para candidatos
ao Cargo de Vereador no Município de Goioxim e que eram vinculados a Partido que
integrava a Coligação do Candidato a Prefeito Sr. Olivio Agostinho Calsa do
Republicanos. Portanto, não há que se falar em irregularidade, uma vez que os partidos
encontravam-se coligados na Chapa Majoritária e o material doado se tratava de
“Santinhos Casados” entre o candidato a Prefeito do Republicanos e os candidatos a
Vereador”.
Muito embora apurado pelo setor técnico que todos os candidatos
beneficiários dos recursos estimáveis em dinheiro concorreram ao cargo de vereador por
partido diverso nas Eleições de 2020, apurou-se que de fato os candidatos pertencem a
partido integrante da coligação que concorreu conjuntamente ao cargo majoritário.
Por ocasião do julgamento do recurso eleitoral nº. 0600556-
37.2020.6.16.0150, em 10/05/2021, esta e. Corte considerou regular a realização de
doação efetuada por candidato a prefeito a candidato ao cargo de vereador, mesmo que
filiados a partidos distintos, desde que coligados para a disputa do cargo majoritário,
devendo ser aplicado o mesmo raciocínio no repasse de recursos diretamente pelo
diretório estadual.
In casu, embora os partidos envolvidos na doação não estivessem coligados
para a eleição proporcional, é fato que se encontravam regular e formalmente coligados
para a eleição majoritária e houve a produção de material em conjunto dos candidatos da
majoritária com os candidatos da proporcional. Portanto, reputa-se regular o repasse da
doação estimável impugnada.
Por fim, embora a agremiação estadual tenha recebido recursos do FEFC do
diretório nacional em valor expressivo e repassado basicamente apenas a candidaturas
masculinas, cumpre registrar que a regularidade da aplicação mínima dos percentuais às
candidaturas femininas e às candidaturas de pessoas negras deverá ser apurada na
prestação de contas do diretório nacional do partido político, conforme disposto no art. 17,
§ 5º-A da Resolução do TSE nº 23.607/2019[4].

Conclusão
Na esteira das conclusões do parecer técnico da Seção de Contas Eleitorais
e do parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, considerando as diversas irregularidades
encontradas na prestação de contas, as quais comprometem a confiabilidade e a
transparência das contas, em especial o descumprimento quanto à entrega dos relatórios
financeiros de campanha no prazo estabelecido pela legislação eleitoral, em relação a
duas doações que totalizam o montante de R$ 1.310.475,52 e que representam o
percentual conjunto de 43,55% das doações recebidas, constituindo-se assim em
irregularidade grave que obsta a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, a desaprovação das contas é a medida que se impõe.
Num. 42985729 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 22/06/2022 17:51:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22062217514804200000041957291
Número do documento: 22062217514804200000041957291

Julgadas desaprovadas as contas do partido, aplico a sanção de suspensão
do repasse de novas cotas do Fundo Partidário no ano seguinte ao trânsito em julgado
pelo período um mês, ante a menor gravidade das irregularidades apuradas, nos termos
do art. 25 da Lei das Eleições[5] e art. 74, § 5º e seguintes da Resolução do TSE nº
23.607/2019[6], devendo a sanção ser suspensa durante o segundo semestre do ano
eleitoral.
Ainda, determino o recolhimento do valor irregular de R$ 150,06 (cento e
cinquenta reais e seis centavos) ao Tesouro Nacional, porquanto caracterizado o
recebimento de recurso de origem não identificada, nos termos do artigo 32, § 1º, inciso
VI, da Res. TSE nº 23.607/2019.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, considerando que as falhas apontadas comprometem a
regularidade das contas e acolhendo o parecer técnico e o parecer da Procuradoria
Regional Eleitoral, voto no sentido de DESAPROVAR as contas do Diretório Estadual do
Republicanos no Paraná, suspendendo-se o repasse de novas cotas do Fundo Partidário
no ano seguinte ao trânsito em julgado pelo período um mês, bem como determino o
recolhimento do valor irregular de R$ 150,06 (cento e cinquenta reais e seis centavos) ao
Tesouro Nacional, nos termos da fundamentação.
Oficie-se à Direção Nacional do Partido Republicanos comunicando a
presente decisão.
É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

[1] Voto vista Min. Edson Fachin no AgR–AI 0600055–29: "Em conclusão, à luz da mudança
proposta dos destinatários da transparência das prestações de contas, bem como das mudanças
já vividas e as que ainda são desejadas na democracia brasileira propõe-se adotar compreensão,
a partir das eleições 2020, assim sintetizada:
Incumbe aos candidatos e partidos políticos o dever de transparência em todos os atos de suas
prestações de contas, na forma prevista em lei, destacando-se que são destinatários dessas
informações o eleitorado brasileiro e a Justiça Eleitoral.
Nessa medida, os atrasos na apresentação das parciais das contas ou dos relatórios financeiros
devem ser acompanhados de justificativa do descumprimento do ônus normativo, e somente se
acolhidas as razões do atraso afasta-se a gravidade da irregularidade. Rejeitada a justificativa,
Num. 42985729 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 22/06/2022 17:51:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22062217514804200000041957291
Número do documento: 22062217514804200000041957291

EXTRATO DA ATA

concretiza-se nos autos irregularidade grave apta a ensejar a desaprovação das contas.
Já as omissões de informações em prestações de contas parciais e relatórios financeiros (art. 28,
§ 4º, incisos I e II da Lei nº 9.504/97) acarretam prejuízo ao dever de transparência devido aos
eleitores e, diante do prejuízo irreparável à formação de sua vontade eleitoral, a irregularidade se
reveste de gravidade suficiente para autorizar, por si só, a desaprovação das contas de
campanha."
[2] Art. 38. Independe da obtenção de licença municipal e de autorização da Justiça Eleitoral a veiculação de
propaganda eleitoral pela distribuição de folhetos, adesivos, volantes e outros impressos, os quais devem ser
editados sob a responsabilidade do partido, coligação ou candidato.
[...]
§ 2º Quando o material impresso veicular propaganda conjunta de diversos candidatos, os gastos relativos a
cada um deles deverão constar na respectiva prestação de contas, ou apenas naquela relativa ao que houver
arcado com os custos.
[3] Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por partidos políticos e candidatos
e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU).
§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:
[...]
VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas de que tratam os arts. 8º e 9º desta
Resolução; [...]
[4] Art. 17 [...] § 5º-A A regularidade da aplicação mínima dos percentuais mencionados nos incisos I e II do § 4º
deste artigo será apurada na prestação de contas do diretório nacional do partido político. (Incluído pela
Resolução nº 23.665/2021)
[5] Art. 25. O partido que descumprir as normas referentes à arrecadação e aplicação de recursos fixadas nesta
Lei perderá o direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário do ano seguinte, sem prejuízo de
responderem os candidatos beneficiados por abuso do poder econômico.
Parágrafo único. A sanção de suspensão do repasse de novas quotas do Fundo Partidário, por desaprovação
total ou parcial da prestação de contas do candidato, deverá ser aplicada de forma proporcional e razoável, pelo
período de 1 (um) mês a 12 (doze) meses, ou por meio do desconto, do valor a ser repassado, na importância
apontada como irregular, não podendo ser aplicada a sanção de suspensão, caso a prestação de contas não
seja julgada, pelo juízo ou tribunal competente, após 5 (cinco) anos de sua apresentação.
[6] Art.. 74 [...] § 5º O partido que descumprir as normas referentes à arrecadação e à aplicação de recursos
perderá o direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário do ano seguinte, sem prejuízo de responderem
as candidatas ou os candidatos beneficiadas(os) por abuso do poder econômico (Lei nº 9.504/1997, art. 25).
§ 6º Na hipótese de infração às normas legais, a responsabilidade civil e a criminal são subjetivas e recaem
somente sobre as(os) dirigentes partidárias(os) responsáveis pelo partido à época dos fatos, e devem ser
apurados em processos específicos a serem instaurados nos foros competentes.
Num. 42985729 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 22/06/2022 17:51:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22062217514804200000041957291
Número do documento: 22062217514804200000041957291

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0600569-98.2020.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATORA ORIGINÁRIA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - REDATOR
DESIGNADO: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - REQUERENTES: COMISSAO PROVISORIA
ESTADUAL DO PRB - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO, REPUBLICANOS (COMISSÃO
PROVISÓRIA ESTADUAL) - RESPONSÁVEIS: VALDEMAR BERNARDO JORGE, RUI FABIO
DE CAMPOS MELLO - Advogados dos(a) REQUERENTES e RESPONSÁVEIS: LIGIA FRANCO
DE BRITO - PR43635-A, LEONARDO FRANCO DE BRITO - PR56347-A

DECISÃO

Por maioria de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do Redator
Designado, Juiz Thiago Paiva dos Santos. Vencida a Relatora originária, acompanhada do Juiz
Carlos Maurício Ferreira.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio
Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira, substituto em exercício, Desembargadora
Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos Santos. Presente a Procuradora Regional
Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 20.06.2022.

Num. 42985729 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 22/06/2022 17:51:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22062217514804200000041957291
Número do documento: 22062217514804200000041957291